Tribunal: TJPA
Processo: 0800526-41.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800526-41.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: MARIA DE SOUSA PEDREIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, JARDEL VASCONCELOS CARMO

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

CONCURSO PUBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS, APÓS DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1.

No presente caso, à medida que restou constatada a convocação para nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas para o cargo em questão e ainda que vários destes candidatos terem desistido de tomar posse, conforme documentos acostados aos autos, a autora, 25ª colocada, passa a ingressar dentro do número de vagas previstas no certame e assim ter direito subjetivo à nomeação imediata, restando verificado seu direito líquido e certo.

2.

Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a Administração Pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação da autora.

3.

Sendo assim, se verifica que é permitido à Administração Pública realizar a convocação e nomeação de candidatos classificados em concurso público com o escopo de ocupar vaga referente a cargo público efetivo, o que se amolda ao caso concreto.

4.

Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos,
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, MAS MANTER A SENTENÇA EM SUA INTEGRALIDADE
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA),

de

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 5528051) proferida pelo douto juízo da Vara Única da Comarca de Gurupá, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER NOMEAÇÃO PARA PROVIMENTO DE CARGO PÚBLICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA Nº 0800526-41.2018.8.14.0032
ajuizada por
MARIA DE SOUSA PEDREIRO contra o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE
, com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em síntese, alegou
a autora que concorreu a uma das vagas para o cargo efetivo de técnico em enfermagem, cujo certame ofertou 15 (quinze) vagas. (Concurso Público 004/2015 do Município de Monte Alegre).

Informou ter sido classificada na 25ª colocação.

Mediante o edital de convocação nº 003/2016, a Administração Municipal convocou os15 (quinze) classificados (aprovados dentro do número de vagas ofertadas) para o referido cargo, consoante publicação, datada de 08 de março de 2016.

No dia 15 de junho de 2016, foi publicada no Diário da FAMEP, a convocação nº 038/2016, convocando mais 05 (cinco) candidatos para o cargo de técnico em enfermagem, da 16º a 20ª colocação, respectivamente, dentre os nomes: Rosana Santos da Silva, Rosivane Mota Jardina, Josicleia Magno Guedes, Sebastião Batista Silva e Betanhy Oliveira Esquerdo; publicação anexa (doc. 06).

Ocorre, todavia, que dos 20 (vinte) candidatos convocados, 10

(dez) não compareceram, no prazo concedido, para serem nomeados e consequentemente tomarem posse no cargo de técnico em enfermagem, assim, os atos de nomeação e posse foram tornados sem efeito, pelo Decreto nº 892/2016, datado de 13 de outubro de 2016 e publicado no dia 09 de novembro de 2016.

Entre os candidatos que tiveram a nomeação tornada sem efeito, constam os nomes: 1. Andreza Dantas Ribeiro (8ª posição), 2. Betanhy Oliveira Esquerdo (20ª posição), 3.Eliane Jardim Pires (9ª posição), 4. Geovana Mesquita Xavier (6ª posição), 5. Keyze Halinne Balieiro de Alencar (1ª posição), 6. Marcus Vinicius Gomes da Penha (12º posição), 7.Railson Macedo Marques (2º posição), 8. Rosana Santos da Silva (16ª posição) e 9. Vanuza Silva Souza (15ª posição).

A décima colocada Aldenora Pinheiro Antunes, também não tomou posse no cargo de técnica de enfermagem, consoante comprova o termo de desistência juntada nos autos.

Dessa forma, destacou que, possuiu direito líquido e certo de ser nomeada para o cargo em destaque.

Juntou documentos.

Ao receber a ação, o juízo de piso (ID. Num. 5528040) deferiu a gratuidade da justiça, porém, reservou-se a apreciar o pedido liminar, após manifestação do requerido.

Conforme certidão (ID. Num. 5528044), apesar de devidamente citado, o requerido não contestou a ação no prazo legal.

Apreciando o pedido liminar, o juízo de piso deferiu a tutela pleiteada, determinando que o Município de Monte Alegre proceda a convocação e nomeação da autora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa em caso de descumprimento. (ID. Num. 5528045).

Sobreveio sentença (ID. Num. 5528051) julgando procedente o pedido inicial e assim ratificando a liminar anteriormente concedida, para, determinar a Municipalidade proceda a convocação e nomeação da autora MARIA DE SOUSA PEDREIRO, no Cargo de Técnico de Enfermagem, no prazo de 05 (cinco) dias, na forma prevista no Edital 001/2015-PMMA.

Conforme certidão (ID. Num. 5528052 - Pág. 1), transcorreu
in albis
o prazo para interposição de recurso voluntário.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Determinei a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para confecção de parecer (ID. Num. 5541252 - Pág. 1)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela confirmação da sentença. (ID. Num. 5650996).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

Analisando os autos, entendo que a sentença ora reexaminada não merece qualquer reparo, explico.

A autora através de vários documentos colacionados nos autos, demonstrou que foi classificada na 25ª colocação para o cargo de técnica de enfermagem no concurso público 004/2015, o qual ofereceu 15 vagas para o referido cargo. Após convocar 15 candidatos e posteriormente mais 5, nem todos compareceram, sendo nomeados apenas 10 candidatos para preencher as vagas, alcançando a posição da parte autora no certame.

Digo isso, pois os candidatos aprovados fora do numerário de vagas previstos no edital possuem mera expectativa de direito, todavia, está se convola em direito líquido e certo à nomeação quando, durante o prazo de validade do concurso público houver a vacância de vagas para o cargo, atingindo a posição do candidato.

Isso porque ao convocar todos os candidatos classificados, dentro do número de vagas, a Administração Pública exerceu seu Juízo discricionariedade e sinalizou a necessidade de convocar os candidatos aprovados e classificados no certame, restando, assim, caracterizado o interesse público de que aqueles passem a exercer o múnus público, não se fazendo necessário aguardar o exaurimento do prazo de validade do certame para a convocação de candidato interessado.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO -MANDADO DE SEGURANÇA -LIMINAR DEFERIDA -CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS SUFICIENTES A ALCANÇAR A POSIÇÃO DO IMPETRANTE. EFETIVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA -DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO -RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Ausentes do agravo interno fundamentos suficientes a ocasionar

a retratação do julgado, mantém-se a decisão proferida. 2. A expectativa de

direito à nomeação e posse então ostentada pelo candidato classificado em número excedente às

vagas previamente

existentes convola-se em direito subjetivo na

hipótese em que demonstradas a vacância de cargos nos quadros da Administração Pública durante o prazo de validade do certame e a necessidade

de preenchimento de tais cargos, mediante, por

exemplo, contratações temporárias

para

o exercício das funções correlatas. 3. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo interno desprovido. (TJM. AGT: 10000180134504001. Relator:

Corrêa

Junior. DJe: 02/05/2018)”

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CADASTRO

DE RESERVA. NOMEAÇÃO. CANDIDATO QUE PASSA A FIGURAR DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS EM VIRTUDE DE FALECIMENTO DE CANDIDATO MELHOR CLASSIFICADO. DIREITO À NOMEAÇÃO. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. -Consoante a jurisprudência do STJ, "a aprovação do candidato, ainda que fora do número de vagas disponíveis no edital do concurso, lhe confere direito subjetivo à nomeação para o respectivo cargo, se a Administração

Pública manifesta, por ato inequívoco, a necessidade

do

preenchimento

de novas vagas. A desistência dos candidatos convocados, ou mesmo a sua desclassificação em razão do não preenchimento de determinados requisitos, gera para os seguintes na ordem de classificação direito subjetivo à nomeação, observada a

quantidade das

novas

vagas

disponibilizadas"

(STJ,

RMS

32.105/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/08/2010). (v.v) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -ADMINISTRATIVO -CONCURSO PÚBLICO -CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL -NOMEAÇÃO: EXPECTATIVA DE DIREITO -STF: REPERCUSSÃO GERAL. 1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal

Federal (STF) firmou a tese de que "O surgimento de novas vagas

ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I-Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II -Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III -Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do

certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima" (RE

837311 RG/PI).2. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso público não possui direito subjetivo à nomeação. 3. Compete ao candidato aprovado fora do número de vagas comprovar, de forma

cabal, que a sua preterição se tenha dado de forma

arbitrária e imotivada; sem a comprovação, o pedido deve ser julgado improcedente.(TJMG -AC: 10000205890106001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, 7ª CÂMARA CÍVEL, DJe 19/02/2021)”

Com tais considerações, acolho também os argumentos postos no parecer do Ministério Público, que peço vênia para transcrever, in verbis:

“(...) Sendo assim, resta claro, conforme decisão proferida pelo Juízo “a quo”, a necessidade de nomeação da parte autora, tendo em vista que, pelos motivos acima mencionados, esta possui direito à sua nomeação ao cargo de técnica de

enfermagem no Município de Monte Alegre.

Ante os fundamentos fático-jurídicos

acima expendidos, o Ministério Público do Pará, por meio da14ª Procuradora de Justiça Cível, no uso de suas

atribuições legais, na condição de fiscal da ordem jurídica, conclui que o teor da sentença sob Remessa Necessária não se mostra passível de reforma, e manifesta-se pela CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA prolatada, devendo a decisão proferida pelo

Juízo de 1º Grau, ser mantida in totum conforme alhures demonstrado, em tudo obedecidas às formalidades legais, ciente o Parquet.

É a manifestação.”

Portanto, mostra-se que não merece qualquer reparo a sentença atacada, por ter sido prolatada de acordo com o entendimento jurisprudencial mais atual sobre o assunto.

ANTE O EXPOSTO
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA),

de

de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/08/2021